Tribunal: TJSP
Processo: 1016591-64.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SUPERVENIENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - RESTITUIÇÃO DOS EVENTUAIS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE - POSIÇÃO AQUI FIRMADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE REEMBOLSO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SUPERVENIENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - RESTITUIÇÃO DOS EVENTUAIS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE - POSIÇÃO AQUI FIRMADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE REEMBOLSO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ADMISSIBILIDADE - TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.044.